Tribunal: TJES
Processo: 5029525-90.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029525-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: ROSANGELA PEREIRA PARANHOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Rosangela Pereira Paranhos em face de Facta Financeira S.A. Narra a recorrida, em síntese, que percebe pensão por morte perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (NB: 175.878.004-2). Aduz que, em julho/2023, recebeu uma ligação na qual o interlocutor se identificou como representante do Banco Master S/A, cientificando-a de que havia sido indevidamente avençado, em seu nome, um empréstimo consignado, com parcelas de seguro embutidas, razão pela qual foi orientada a fornecer uma foto de seu rosto e de sua Carteira de Identidade, o que foi prontamente efetivado. Relata, ainda, que, após o ocorrido, foi creditada em sua conta bancária a quantia de R$ 3.622,00 (três mil, seiscentos e vinte e dois reais). Neste contexto, assevera que teve ciência de que, em 07/07/2023, foi averbado em sua verba previdenciária, pela primeira suplicada, o contrato de cartão consignado nº 0061599238, com limite de R$ 3.622,96 (três mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) e previsão de descontos mensais de R$ 195,56 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a título de “empréstimo sob a RMC”. Ademais, afirma que a segunda requerida manteve contato, sob o pretexto de estar representando a instituição financeira corré, orientando-a a devolver o crédito que lhe foi concedido, mediante o pagamento do boleto para tanto encaminhado, a fim de cancelar o negócio jurídico acima mencionado, o que não foi feito após o pagamento, entendo nesse momento tratar-se de fraude. Portanto busca tutela jurisdicional para resolução da controvérsia.

Em sede de sentença: JULGOU parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº0061599238, condenando a recorrente, por conseguinte, a diligenciar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à exclusão da referida avença no benefício previdenciário da requerente, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado (caput, do art. 537 do Código de Ritos Pátrio). Outrossim, condenou a parte recorrente, bem como a outra parte demandada, que não interpôs recurso inominado, de forma solidária, à restituição, em dobro, do montante descontado da pensão da autora, em razão da avença acima apontada, com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice INPC, e juros de mora a contar da citação, com aplicação da taxa SELIC, a qual já engloba a atualização monetária. Por fim, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 10940790) almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, deixo de analisar as preliminares aduzidas, visto que já enfrentadas em sede de sentença.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que em julho/2023, recebeu uma ligação de suposto funcionário do banco master, cientificando-a de que havia sido indevidamente avençado, em seu nome, um empréstimo consignado, com parcelas de seguro embutidas, razão pela qual foi orientada a fornecer uma foto de seu rosto e de sua Carteira de Identidade, para proceder com o cancelamento do serviço não contratado.

Após, teve ciência de que, em 07/07/2023, foi averbado em sua verba previdenciária, pela recorrente, o contrato de cartão consignado nº 0061599238, com limite de R$ 3.622,96 (três mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) e previsão de descontos mensais de R$ 195,56 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a título de “empréstimo sob a RMC. Demais disso, recebeu contato da segunda requerente demandada no processo, que a tratou de orientá-la a devolver o crédito que lhe foi concedido, mediante o pagamento do boleto bancário, ao qual fora realizado para então perceber que o contrato não havia sido cancelado e os valores não repassados à instituição financeira recorrente.

Em sede de contestação, a instituição financeira recorrente alega a legalidade da contratação, visto que supostamente todos os procedimentos de segurança foram realizados, colacionando aos autos, porém, não colaciona aos autos provas que possam embasar a narrativa, apenas prints de telas sistêmicas internas que não tratam de comprovar a regularidade da contratação. Sendo assim, resta claro a ocorrência de fraude e falha na prestação do serviço.

No que tange ao pleito referente aos danos materiais, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo, no sentido que a devolução dos valores deve ser realizada de maneira dobrada, tendo em vista a cobrança ilegal e descontos de valores junto ao beneficio da recorrida, nos termos do artigo 42 CDC.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)